Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738410-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO AYRES DA FONSECA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, instaurada pelo agravante contra os agravados, que indeferiu o pedido formulado pelo primeiro, o qual consistia na alteração do índice de correção monetária utilizado. O agravante alega que, nos cálculos apresentados por ele à época da deflagração do cumprimento de sentença, aplicou a TR como índice de correção monetária a partir de 30.06.2009 a 25.03.2015. Informa que o correto seria aplicar, a partir de 30.06.2009, o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR. Esclarece ter aplicado a TR por ser este o índice vigente à época, em razão do deferimento de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Alega não ter sido possível a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que, entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios, sobrevieram fatos novos. Aduz que estes deveriam ter sido considerados pelo Juízo de Primeiro Grau, pois correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício a qualquer tempo. Acrescenta que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito, nos termos do art. 322, §1o, do Código de Processo Civil. Alega ser pacífico o entendimento segundo o qual os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que erros de cálculo decorrentes de aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, vedada a presunção de renúncia tácita. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Conclui que não há que se falar em preclusão, tampouco em comportamento contraditório, pois as correções vigentes à época da execução do título são aplicáveis. Aduz que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices de correção monetária, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Registra que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Ressalta que este Tribunal de Justiça recentemente reconheceu a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Acrescenta que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual, pois, caso não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação para que seja deferida a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança. Alega que o Juízo de Primeiro Grau não observou a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre controle de constitucionalidade nos autos do RE 870.947/SE e da ADI 5348. Afirma não prosperar a contrariedade ao art. 100, §8°, da Constituição Federal, apontada pelo Juízo de Primeiro Grau, pois a vedação constante no referido dispositivo é específica e relativa aos casos em que o exequente pretende fracionar o valor da execução com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório. Alega não ser esse o caso, pois o ora agravante objetiva a retificação e/ou expedição complementar da RPV do valor a ser corrigido. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja acolhida sua impugnação e seja determinada a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30.06.2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e, assim, sejam retificados os requisitórios expedidos e/ou seja expedida requisição complementar da diferença já adimplida. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada nos moldes requeridos, com a consolidação da liminar, caso deferida. Preparo regular (ID 19455606). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo requerido. É cediço que, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e REsp 1.495.146/MG (Tema 905), restou firmado entendimento segundo o qual incide o IPCA-E, para fins de atualização monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. No presente caso, o título objeto de cumprimento determinou que, “Nos cálculos dos valores devidos ao servidor, deve ser observado o disciplinado pelo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09 como índices de atualização monetária e juros de mora.”[1] O cumprimento de sentença originário foi instaurado pelo agravado em 04.07.2017, ocasião em que apresentou cálculos nos quais utilizou a TR como índice de correção monetária, conforme previsto no título em comento. Referidos cálculos não foram impugnados e procedeu-se à expedição, aos 29.09.2017, tanto de precatório quanto de requisição de pequeno valor conforme os valores apresentados pelo agravado. Em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicabilidade do IPCA-E, nos autos do processo originário houve inscrição do crédito em precatório conforme cálculos apresentados pelo próprio credor e, quanto à requisição de pequeno valor, houve inclusive o respectivo pagamento. Não foi interposto qualquer recurso contra a decisão proferida nos autos do processo originário que, diante da inexistência de impugnação aos cálculos, determinou a expedição de requisição de pagamento do crédito do exequente nos moldes por ele requeridos. Em sede de cognição não exauriente, sem prejuízo de posterior reanálise da matéria, não vislumbro a possibilidade de alterar, no atual momento processual, o índice de correção monetária utilizado em precatório já expedido e em requisição de pequeno valor já paga, tanto em razão da preclusão, quanto em razão da necessidade de serem observados os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Confiram-se, nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. CUSTAS ADIANTADAS PELO EXEQUENTE. RESSARCIMENTO NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. (...) 4. No caso, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas sim de modificação do índice de correção monetária utilizado pelo próprio Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, sendo matéria já preclusa. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1269903, 07115914820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. REQUISIÇÃO PAGA. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pela própria parte requerente, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, os cálculos não foram impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo da origem e já houve o pagamento de uma das requisições, o que culminou na extinção do precatório, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. (Acórdão 1277683, 07140684420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, em caso análogo, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Tal orientação se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Precedentes: AgRg no AREsp. 44.230/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.10.2012; AgRg no Ag 1.041.629/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.11.2010. (...) 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) As peculiaridades do presente caso demonstram não ser razoável, ao menos em sede de cognição sumária, a determinação liminar de retificação de requisitório expedido e complementação de requisição já adimplida. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 8010452, p. 27, do processo originário.